Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. DANO EM VEÍCULO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE SEGURO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSENTE FORMALIZAÇÃO DO SINISTRO E AUTORIZAÇÃO DE CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil-CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo.
3. O CDC, em seus arts. 4o, 6o, e 22, é claro no sentido da incidência da norma no tocante a serviços públicos remunerados mediante tarifa ou taxa. Não é o caso: inexiste relação de consumo entre o cidadão (condutor do veículo) e o Estado quanto a eventuais danos causados decorrente da má conservação das rodovias, salvo quando há concessão para empresa com cobrança de pedágio.
4, Diversamente ocorre na relação jurídica entre o autor e sua seguradora. Neste caso, estão presentes os elementos da relação de consumo: sujeitos, objeto e destinação final (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Não é cabível a inversão do ônus da prova quando o consumidor não possui dificuldade de provar fato que integra a causa de pedir.
5. Apesar das divergências sobre a responsabilidade civil do Estado ser objetiva ou subjetiva para atos omissivos (como a falta de conservação de suas vias públicas), não restou comprovado que o dano e o conserto do veículo foram decorrentes de queda em buraco em rodovia do Distrito Federal. Ausente prova dos elementos da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar do Estado.
6. O contrato de seguro condiciona o conserto do veículo e a liquidação do sinistro à prévia e expressa autorização pela seguradora, o que não ocorreu porque o consumidor não cumpriu os requisitos previstos no contrato de seguro; não há que se falar no dever da seguradora de indenizar.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.